Tribunal: TJDFT
Processo: 0742115-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIS MAURÍCIO DAOU LINDOSO contra decisão da 7a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de JOSUE COSTA FERREIRA. O juízo indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Instituto Nacional de Seguridade Social para obter informação sobre possível vínculo empregatício ou percepção de benefício pelo executado (ID 143954880). Em suas razões (ID 42104756), alega que: 1) diversas diligências foram realizadas na tentativa de localizar bens penhoráveis, sem sucesso; 2) não há conduta cooperativa por parte do agravado com o intuito de satisfazer a obrigação em ofensa aos princípios da boa-fé e da cooperação; 3) jurisprudência passou a permitir a constrição judicial parcial de verbas salariais. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a expedição de ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, a fim de que informe sobre possível vínculo empregatício ou percepção de benefício pelo agravado. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 42106860). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Nos termos do inciso IV, do art. 833 do CPC, são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.". As ressalvas trazidas pelo dispositivo (§ 2o) dizem respeito ao pagamento de pensão alimentícia e às importâncias excedentes a 50 salários-mínimos mensais, o que não é o caso. Não se desconhece o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido da possibilidade de mitigação da impenhorabilidade dos vencimentos do devedor. Todavia, a Corte destaca a necessidade de preservação de mínimo existencial. Ilustrativamente, registre-se: “1. Hipótese em que se questiona se a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado o percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (STJ – EREsp: 1582475 MG 2016/0041683-1, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/10.2018, CE – CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 16/10./2018)”. - grifou-se As diligências possíveis para a localização de bens para a satisfação do crédito, ainda que parcial, foram esgotadas. Todas as pesquisas nos sistemas disponíveis (RENAJUD, ERIDF, SISBAJUD) apresentaram resultado negativo (ID V91173974, 105575720, 121333818, 121333815). Consequentemente, não há outro meio hábil para a análise de futuro pedido de penhora de percentual de salários, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Na hipótese, é possível, em tese, realizar penhora sobre percentual de rendimentos do devedor. Todavia, o requisito periculum in mora não restou caracterizado. Não há demonstração mínima de lesão grave ou de difícil reparação que autorize a antecipação da tutela recursal. Apesar da ineficácia das diligências empreendidas para a localização de bens da agravada até a presente data, não há motivo para que se profira decisão antecipatória de mérito, antes do julgamento do agravo. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator